Tribunal: STF
Processo: ARE 1547365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação mandamental. Pretensão à anulação de desclassificação em chamamento público destinado à seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para prestar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes. Segurança denegada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da impetrante. Não acolhimento. Circunstâncias do caso concreto que não permitem concluir pela ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder. Ausência, ademais, de violação da razoabilidade ou da proporcionalidade no ato administrativo impugnado. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Assentadas essas premissas, não se divisa que a desclassificação da Casa José Coltro, em razão da atribuição do 'grau insatisfatório' ao Plano de Trabalho que apresentou no chamamento público, tenha decorrido de ato ilegal ou cometido com abuso de poder pela Comissão de Seleção.



    Antes, as razões pelas quais sucedida a desclassificação estão amparadas na deficitariedade/incongruência das informações contidas no plano, que deixou de detalhar, de forma correta ou completa, seguindo as específicas previsões do edital de convocação e das normas aplicáveis ao caso concreto (v.g., Portaria 46/2010/SMADS e Instrução Normativa 03/SMADS/2018), elementos importantes para delimitação da proposta.



    No ponto, quatro (1) indicação abreviada/incompleta do público- alvo prioritário; (2) não separação em grupos dos agentes operacionais que se dedicariam às tarefas de cozinha e de limpeza; (3) detalhamento sem parâmetro das habilidades e competências esperadas dos funcionários, em especial do Gerente de Serviço II; e (4) menção equivocada de encaminhamento do instrumental DEMES (Declaração Mensal de Execução de Serviços), que, todavia, foi suspenso anos antes pela Nota Técnica 02/SMADS, de 30/4/2020 foram os motivos que culminaram na avaliação insatisfatória do Plano de Trabalho da recorrente, como se observa dos documentos que instruem as informações prestadas pela autoridade coatora, em especial aquele juntado a fls. 1.052/1.054.



    Ainda que cada uma das falhas, isoladamente, possa conduzir à interpretação de que houve formalismo excessivo no exame e na classificação da proposta como insatisfatória, o conjunto delas (uma no item 6.1, uma no 6.9 e duas no 6.9.1) é passível de comprometer as metas e resultados esperados do Plano de Trabalho, de sorte que inviável concluir que o entendimento da Comissão de Seleção pela desclassificação da Casa José Coltro tenha sido desarrazoado ou desproporcional, ou mesmo tenha, de alguma forma, concretamente violado a competitividade entre as OSCs interessadas em firmar termo de colaboração para execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na modalidade Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) do Capão Redondo.



    De outro lado, apesar de não se confundirem, em absoluto, os procedimentos licitatórios, regidos por legislação própria, com os chamamentos públicos, estes últimos também devem respeitar os princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que demais lhes são correlatos (artigo 2º, alínea 'c', inciso XII, da Lei n.º 13.019/2014) e no caso em exame, malgrado a compreensível insatisfação da impetrante com a exclusão de sua proposta, especialmente porque foi ela a OSC que entre maio de 2018 e maio de 2023 prestou os serviços no Capão Redondo, não se reputa que tais princípios tenham sido vulnerados.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente